Tribunal: TJDFT
Processo: 0744950-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. ART. 525, §1o, DO CPC. ROL TAXATIVO.
1 – Preliminar. Perda superveniente do objeto. Interesse recursal. Ainda que haja parcial identidade entre o recurso de apelação interposto no processo de conhecimento e o presente agravo de instrumento interposto no cumprimento provisório de sentença no tocante à temática das astreintes, cada recurso deve ser analisado sob seu prisma processual próprio, pois têm natureza e enfoques diversos. Não há prejudicialidade entre eles.
2 – Impugnação ao cumprimento de sentença. Astreintes. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui defesa de fundamentação vinculada, cujo rol se encontra expressamente descrito no §1o do art. 525 do Código de Processo Civil – CPC. Os fundamentos suscitados pelo executado não se enquadram em nenhuma das hipóteses descritas no referido rol, razão pela qual sua impugnação não merece acolhida.
3 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.
lp